Tribunal: TJES
Processo: 5000781-40.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000781-40.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: CANDIDA MARIA CEZAR MARQUES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000781-40.2021.8.08.0021

RECTE
.:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECDO
.:
CANDIDA MARIA CEZAR MARQUES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PATAMAR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de indenização por danos morais, em que alega a autora que teve o seu nome negativado indevidamente perante o órgão de cadastro de inadimplentes pela ré, por faturas que constam em seu nome que sequer contratou com a concessionária.

A sentença de 1º grau assim decidiu a lide:

Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

a)
Condenar a requerida a pagar em favor da requerente, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação.

b)
Declarar a inexistência dos débitos concernente ao contrato sob o nº. 2020071051244121 no valor de R$ 65,68 (sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) cujo o vencimento é 12/08/2020, e o contrato 2020051047873208 no valor de R$ 66,03 (sessenta e seis reais e três centavos), cujo o vencimento é 15/06/2020, e o contrato 2020031044484559 no valor de R$ 139,32 (cento e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), cujo o vencimento é 09/04/2020, e o contrato de nº. 200021042799209 no valor de R$ 196,75 (cento e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos), cujo o vencimento é 11/03/2020, e todos incluídos em 17/11/2020, conforme documento de id 6398592.

c)
Confirmar a antecipação dos efeitos da tutela (ID. 6410073 – Pág. 1/2), ora deferida, para a baixa definitiva das inscrições indicadas no item supra.

O réu ofertou Recurso Inominado requerendo a improcedência dos pedidos constantes na inicial além de requerer a reforma da r. sentença pois entende que o dano moral foi arbitrado em valor exorbitante.

A parte autora não apresentou contrarrazões ao RI.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro a existência dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado.

Compulsando aos autos, depreende-se que o autor ora recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes (documentos acostados juntamente com a inicial no id nº 1817086) decorrente de débito no qual não reconhece.

Ocorre que a única prova colacionada aos autos pela recorrente consiste em
prints de tela sistêmica que não comprovam que de fato a recorrida é responsável pelos débitos.

Destaco que seria plenamente possível ao recorrente produzir outros meios de prova, como gravações ou o próprio contrato firmado entre as partes, o que não fez.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o patamar fixado pelo juízo a quo se encontra um pouco além dos valores comumente fixados por essa turma em casos análogos.

Por isso, entendo que a indenização por danos morais deve arbitrada no montante de R$ 5.000,00, já que a quantia se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reduzir o patamar arbitrado a título de danos morais, fixando-os no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.